Tribunal: STF
Processo: ARE 1605968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE RESENDE. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE APOSENADORIA ESPECIAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. 1- Autora é servidora pública municipal desde a data de 07/01/1991 e esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até 30/12/2001, quando o Município converteu para o regime estatutário. Requerimento de aposentadoria em 09/06/2017, após 25 anos de sala de aula, negado pela RESENPREVI por falta da CTC – Certidão de Tempo de Contribuição. 2- O artigo 201, § 9º, da Constituição Federal, assegura a contagem recíproca de tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os regimes próprios de previdência social. 3- Direito à obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, previsto no art. 5°, XXXIV, de nossa Carta Republicana de 1988. 4- O INSS negou a emissão da CTC – Certidão de Tempo de Contribuição com base no disposto no artigo 144 da Instrução Normativa 77/2015 (existência de débitos pendentes relativos à atividade empresária exercida pela autora), contudo, de acordo com a Lei nº 8.213/91, as atividades concomitantes são tratadas de forma independente, de modo que a inexistência de contribuição de uma delas não exclui o tempo de serviço da outra, desde que com relação a esta, tenham sido efetuados os recolhimentos cabíveis. 5- Ressalte-se que a apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) não é imprescindível para a compensação previdenciária entre os regimes distintos, uma vez que a jurisprudência se posicionou no sentido de que para a averbação do tempo de contribuição em regime previdenciário diverso, é necessário apresentar da Certidão de Tempo de Contribuição - CTC ou de documentação suficiente que comprove o vínculo laboral e os salários de contribuição que serviram de base de cálculo para as contribuições previdenciárias. Réus que podem, a partir de informações que já detêm em seus bancos de dados, viabilizar a compensação previdenciária com certidão específica, conforme disposto no artigo 474 da Instrução Normativa nº 77/2015. Registre-se que o próprio Município Apelante reconheceu que a Autora atuou como docente em todo o período questionado, tornando, desta forma, o tempo de contribuição incontroverso. 6- Abono de permanência que é devido a partir do momento em que o servidor se mantém em atividade após ter cumprido os requisitos para a aposentadoria. Inteligência do disposto no artigo 40, §19, da Constituição Federal de 1988, incluído pela EC nº 41/2003. 7- Danos morais configurados. Autora restou atingida em seus direitos da personalidade, diante da demora na concessão da aposentadoria após mais de 25 anos de efetivo exercício, além da ausência de pagamentos de todas as verbas devidas, havendo assim uma injusta privação de parte de sua verba alimentar. 8- Reforma, de ofício da sentença, quanto aos consectários legais da condenação. Aplicação da tese definida no tema 810/STF e, a partir de 09/12/2021, da taxa SELIC, nos moldes do art. 3º da EC nº 113/2021. Dever da edilidade de arcar com a condenação ao pagamento da Taxa Judiciária, uma vez que sobre o referido tributo não incide a isenção legal contida no art. 17 da Lei 3.350/97. Inteligência do verbete sumular 145-TJRJ. 9- Modificação, de ofício, da sentença para determinar que a fixação dos honorários advocatícios se dê, de forma integral, no momento de sua liquidação, à luz do art. 85, §4°, II, do CPC/15, considerando-se para tanto, igualmente, a sucumbência recursal do ente público. 10- Sentença parcialmente reformada de ofício. Recursos desprovidos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37;  40; 195, §5º e 201, §9º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente